Tribunal: TJSP
Processo: 2202042-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário - Decisão que determinou a intimação da inventariante para efetuar o pagamento do ITCMD, conforme informação prestada pela Fazenda Estadual – Inconformismo da agravante, alegando que o valor total das contas se enquadra na isenção prevista no artigo 6o, incido I, "d" da Lei Estadual 10.705/00, uma vez que deve ser considerado o saldo na data do óbito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário - Decisão que determinou a intimação da inventariante para efetuar o pagamento do ITCMD, conforme informação prestada pela Fazenda Estadual – Inconformismo da agravante, alegando que o valor total das contas se enquadra na isenção prevista no artigo 6o, incido I, "d" da Lei Estadual 10.705/00, uma vez que deve ser considerado o saldo na data do óbito, devendo ser reformada a decisão, reconhecendo-se a isenção – Descabimento – Direito dos herdeiros sobre os valores contidos em duas contas poupanças, que não se resume aos saldos existentes no momento do óbito, mas também abrange os rendimentos que este dinheiro atingiria no futuro, uma vez que estes rendimentos também são direitos acessórios ao valor que já existia e pertencia ao falecido – Observância, ademais, ao art. 3o, II da Lei no 10.705/2000 - Recurso desprovido.